Tribunal: TJDFT
Processo: 0716877-66.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716877-66.2018.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DA SILVA APELADO: FELIPE PASCOAL NOGUEIRA ELUAN DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOÃO BATISTA DA SILVA contra a r. sentença exarada sob ID 78537233, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a preliminar de preclusão arguida pelo exequente e resolveu o cumprimento de sentença movido pelo apelante em desfavor de FELIPE PASCOAL NOGUEIRA ELUAN, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, conferindo à sentença força de instrumento de substabelecimento. Inconformado, o exequente JOÃO BATISTA DA SILVA interpôs apelação cível (ID 78537248), postulando o recebimento do recurso no duplo efeito. Alega que a r. sentença recorrida incorreu em rediscussão de matéria preclusa no processo, na medida em que reformou de ofício matéria já decidida pelo Juízo executório, violando o princípio da segurança jurídica. Argumenta que o d. Magistrado sentenciante não poderia ter afastado a exigibilidade das astreintes e das determinações anteriores, as quais já teriam sido confirmadas pelo Juízo ad quem por ocasião do Agravo de Instrumento no 0702913-68.2024.8.07.9000. Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a anulação ou a reforma da r. sentença recorrida, a fim de que sejam restabelecidas as astreintes fixadas e mantida a exigibilidade da penhora mensal sobre os rendimentos brutos do apelado. Sem preparo, visto que o apelante litiga sob o pálio da gratuidade da justiça (ID 20699378). Em contrarrazões (ID 78537251), o executado FELIPE PASCOAL NOGUEIRA ELUAN pleiteia o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça ao apelante, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência. No mérito, repisa a tese de inexequibilidade da obrigação prevista no acordo, pois não detinha a propriedade do imóvel, apenas a posse indireta. Argumenta que o Juízo a quo atuou dentro da legalidade ao revogar as multas e as determinações de penhora, de modo que a extinção da execução corrigiu distorção evidente e evitou o enriquecimento sem causa do apelante. Ao final, postula o desprovimento do recurso, com a manutenção da r. sentença e a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade recursal, observo que, em contrarrazões (ID 78537251), o recorrido FELIPE PASCOAL NOGUEIRA ELUAN impugnou o benefício da gratuidade de justiça concedido ao recorrente por este Juízo ad quem, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência. Analisando os autos do processo originário, verifica-se que, na data de 21/06/2019, o d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia proferiu a decisão liminar interlocutória de ID 19003037 (Pág. 4), determinando a intimação do réu JOÃO BATISTA DA SILVA para comprovar a insuficiência de recursos. O prazo transcorreu sem qualquer manifestação por parte do réu (ID 19003041). Assim, na data de 05/12/2019, a sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia julgou procedentes os pedidos deduzidos na ação possessória, condenando o réu JOÃO BATISTA DA SILVA ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, sem deferir-lhe qualquer benefício de gratuidade da justiça (ID 19003066). Inconformado, o réu JOÃO BATISTA DA SILVA interpôs a Apelação Cível n. 0716877-66.2018.8.07.0003 (ID 19003082), na qual pleiteou, entre outros pedidos, a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal. Em seguida, aportou nos autos o v. Acórdão no 1291858, que deu parcial provimento ao recurso, apenas para conceder o benefício de gratuidade de justiça ao apelante (ID 20699378 - Pág. 6). Naquela oportunidade, esta egrégia 8a Turma Cível fundamentou a concessão da benesse com base nas declarações inseridas na petição de ID 19481864 e na CTPS coligida sob ID 19481889, consoante se verifica do seguinte excerto do v. acórdão (ID 20699378 - Pág. 3): Da gratuidade de justiça. 10. Concedo o benefício de gratuidade de justiça ao apelante, diante das informações e documentos de IDs no 19481864 e no 19481889. Apesar de impugnar a concessão do benefício, o apelado não trouxe provas sobre a inexistência de hipossuficiência. Noutro giro, o decisum de concessão da benesse foi proferido pelo Juízo ad quem no dia 08 de outubro de 2020, há mais de cinco anos. Desde então, sobrevieram fatos no processo que atestam alguma capacidade financeira do apelante. A título de exemplo, destaca-se o acordo extrajudicial homologado pelo Juízo de origem (ID 78537059), prevendo o pagamento à vista de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pelo apelante JOÃO BATISTA ao apelado FELIPE PASCOAL, o que se concretizou no dia 01/02/2023, consoante se infere do recibo de ID 78537066. Ainda, no curso do cumprimento de sentença, o apelante JOÃO BATISTA DA SILVA procedeu ao levantamento da quantia de R$ 19.083,56 (dezenove mil, oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), para satisfação da multa cominatória de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) prevista na cláusula 2a, Parágrafo Primeiro, do título executivo judicial homologado pelo Juízo de origem (ID 78537105). Como é cediço, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir a benesse de gratuidade da justiça (s)e houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Esse mesmo raciocínio aplica-se à revogação do benefício: imprescindível a existência de elementos concretos capazes de infirmar a presunção acolhida pelo Juízo ad quem, de modo a indicar a suficiência de recursos financeiros do beneficiário. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica nesse sentido, como demonstram os seguintes precedentes: Acórdão 1699561, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 09/05/2023, publicado no PJe em 30/05/2023; Acórdão 1704385, Rel.a Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 18/05/2023, publicado no PJe em 26/05/2023; e Acórdão 1696975, Rel.a Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 10/05/2023, publicado no DJE em 25/05/2023. Dessa forma, determino a intimação do apelante JOÃO BATISTA DA SILVA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a hipossuficiência financeira contemporânea, a exemplo de nova cópia integral da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, juntada dos extratos bancários dos últimos3 (três)meses de todas as contas de sua titularidade, da última declaração de imposto de renda–IRPF, das últimas faturas de cartão de crédito e de outros documentos que demonstram recebimento de rendimentos mensais, sob pena de revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido no ano de 2020. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025 às 10:01:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora